Tribunal: TJDFT
Processo: 0004672-11.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVOCATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ADMINISTRATIVO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Os atos da administração indireta do Distrito Federal, praticados pela empresa pública TERRACAP, devem ser praticados em observância aos princípios constitucionais inerentes à administração pública, como legalidade, moralidade, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e, também, boa-fé.

3. A modificação injustificada de uma expectativa criada sobre o administrado, mediante a prática de ato contraditório pela administração pública, viola a segurança jurídica e a boa-fé, que devem permear todas as relações.

4. O Código Civil, ao dispor sobre a interpretação dos negócios jurídicos, prevê a prevalência da boa-fé na relação contratual, cuja interpretação deve ter coerência com o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.

5. Não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos discricionários.

6. Apelação da autora/reconvinda não conhecida. Apelação da ré/ reconvinte conhecida e parcialmente provida.